Tribunal: TJES
Processo: 5033223-07.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033223-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE CAPINI DE ALMEIDA
RECORRIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Analisando detidamente os autos, verifico que as partes TRAMONTINA MULTI S/A E TRAMONTINA TEEC S/A interpuseram Recurso Inominado no ID nº 8995271, requerendo que seja reformada a decisão
a quo
, para que seja o presente feito extinto sem resolução do mérito, ante a incompatibilidade do procedimento perante os fatos e o caso em concreto que exigem ampla e complexa produção de provas, principalmente perícia técnica, forte no artigo 51, II da Lei 9.099/, bem como a minoração do valor fixado a título de danos morais de R$2.000,00 é evidentemente excessivo, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que são os princípios que orientam o arbitramento da indenização.

A parte autora, no ID nº 8995280 interpôs Recurso Inominado, objetivando a majoração dos danos morais arbitrados na r. sentença objurgada.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pela parte TRAMONTINA TEEC S/A ID nº 8995284 e LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM no ID nº 8995286.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por CAROLINE CAPINI DE ALMEIDA em face de LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, TRAMONTINA MULTI S/A E TRAMONTINA TEEC S/A. Narra a autora que, em síntese, adquiriu, em estabelecimento comercial da primeira recorrente, uma cuba de aço inox 304, para pia de cozinha, fabricada pela segunda suplicada, pelo valor de R$1.559,00. Destaca que, aproximadamente, 01 mês após a instalação, constatou a oxidação da pia, o que é incompatível com o material escolhido. Diante disso, alega que entrou em contato com a primeira recorrente, tendo os funcionários que lhe atenderam informado que o problema seria decorrente de uso de material abrasivo, o que não condiz com a realidade, posto que não foi utilizado nenhum produto apto a causar tal dano, além da empresa não ter realizado nenhuma vistoria no objeto que permitisse tal conclusão. Acrescenta que efetuou uma reclamação junto à plataforma 'consumidor.gov', por meio da qual firmou um acordo com a primeira demandada, que assumiu a obrigação de substituir a cuba, o que não ocorreu. Diante dos fatos ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação das recorrentes a substituição da cuba adquirida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença o Magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando as recorrentes, solidariamente, à obrigação de fazer consubstanciada na substituição e custeio da instalação da nova cuba de aço inox 304 685x485x203 45 Fosco, na residência da recorrida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado da parte TRAMONTINA TEEC S/A contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Ainda, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte requerente, ora recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RECURSO INOMINADO TRAMONTINA TEEC S/A

Inicialmente, vale ressaltar que o Juízo a quo tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas e apreciá-las conforme seu convencimento (art. 5º da Lei 9.099/95), podendo decidir sobre a prova pericial com fulcro nos arts. 464 e ss do CPC.

Neste sentido, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Ademais, no mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que adquiriu uma cuba de aço inox junto a empresa recorrente pelo valor de R$1.559,00. Porém, 01 mês após a instalação, constatou a oxidação da pia, o que é incompatível com o material escolhido, por isso, entrou em contato com a empresa, sendo-lhe informada, que o problema seria decorrente de uso de material abrasivo.

Analisando detidamente os documentos anexados aos autos, observo que a parte recorrente trouxe aos autos provas suficientes, que demonstram a falha na prestação de serviços. Os fatos narrados e demonstrados com a documentação anexada aos autos revelam que realmente a parte recorrente permaneceu por tempo razoável tentando substituir uma cuba oxidada, bem como, não merece prosperar o argumento exposto em sede de contestação, ao passo que não se pode estabelecer relação entre o material utilizado de apoio na cuba, com a oxidação causada, visto não se tratar de “materiais abrasivos”. portanto não encontro nexo de causalidade no caso concreto.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, inclusive os danos morais arbitrados em sede de decisão monocrática ID 9335244, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

RECURSO INOMINADO CAROLINE CAPINI DE ALMEIDA

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6o do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

No caso em tela, observo que a parte recorrente trouxe aos autos provas suficientes, que demonstram a falha na prestação de serviços. Os fatos narrados e demonstrados com a documentação anexada aos autos revelam que realmente a parte recorrente permaneceu por tempo razoável tentando substituir uma cuba oxidada.

Com efeito, no que tange ao pleito referente aos danos morais, entendo, de forma divergente ao magistrado julgador, por considerar evidente o dano moral sofrido pela parte requerente, ora recorrente, que foi privada de seu tempo útil e relegada ao descaso pelas recorridas.

Por todo o exposto, considerando que a situação lesionou a recorrente, enquanto consumidora, entendo que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados e pela perda do tempo útil.

Nesse contexto, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

Assim sendo, entendo que resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelos recorridos. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO DOS RECURSOS INOMINADOS apresentados e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO ao Recurso da parte TRAMONTINA TEEC S/A., para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Quanto ao Recurso da parte CAROLINE CAPINI DE ALMEIDA, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)